Tribunal: STF
Processo: RHC 68799
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
I. - CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. RECURSO  ORDINÁRIO.  CF,
ART. 102, II, "a", ART. 105, II,  "a".  RECURSO  ORDINÁRIO  CONHECIDO
COMO IMPETRAÇÃO ORIGINARIA.
         II. - PENAL. PROCESSUAL  PENAL.  EXCESSO  DE  PRAZO.  DEMORA
DECORRENTE DE ATOS REQUERIDOS PELA DEFESA.
         1) - Recurso ordinário de decisão do  Superior  Tribunal  de
Justiça  denegatoria  de  "habeas  corpus"  substitutivo  de  recurso
ordinário (C.F., art. 105, II, "a"). O  h.c.  originario,  interposto
perante  o  S.T.J.,  sucedaneo  do  recurso   ordinário,   deve   ser
considerado como recurso  ordinário.  Em  consequencia,  da  decisão,
mesmo denegatoria, nele proferida pelo S.T.J., o recurso cabivel e  o
extraordinário, que pode ser, entretanto, substituido pela impetração
originaria. Sendo assim, conhece-se do recurso  ordinário  interposto
como h.c. originario.
         2)  -  Se  a  demora  na  conclusão  da  instrução  criminal
decorre  de  atos  requeridos  pela   defesa,   não   há   falar   em
constrangimento ilicito.
         3) - H.C. indeferido.::